Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE. CELERIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, diante do não cumprimento da ordem de emenda, indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
2. Não se extingue o feito ante a ausência de emenda à inicial para exclusão do pedido de envio de ofício ao DETRAN, se há outros requerimentos na inicial em relação aos quais é possível prosseguir com a busca e apreensão.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.